Tribunal: TJES
Processo: 5011143-60.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011143-60.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EGNER BONI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRADO PARA CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PARTE RECORRENTE. SUSPENSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5011143-60.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EGNER BONI

Advogados do(a) RECORRENTE: JESSICA RIBEIRO PEDRUZZI - ES24658-A, LUIZA NIELSEN NUNES - ES33465

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE CARIACICA

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões ao ID 11643850.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
EGNER BONI
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)

que o acórdão possui omissão;
b)

que não foi analisado o seu pedido de assistência judiciária gratuita.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 10875188) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

In casu,
verifico que assiste razão os fundamentos apresentados pelo embargante quanto a omissão em relação ao deferimento da assistência judiciária gratuita. Isto porque, o recorrente comprovou sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais e, de fato, não houve menção a este pedido no acórdão embargado.

Desta forma, entendo que os Embargos em apreço merecem provimento, para reformar o Acórdão objurgado nos seguintes termos:

Onde se lê:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

Leia-se:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.
, suspensa sua exigibilidade ante deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, a qual faz jus a parte recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,

DOU-LHES PROVIMENTO
,

integrando o acórdão para conceder à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)